Tribunal: TJBA
Processo: 8076030-85.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076030-85.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ELENA RIBEIRO DE BARROS Advogado(s): EDIANA ROCHA SILVA AGRAVADO: JOSEVAL DA SILVA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. REDUÇÃO DE PERCENTUAL FIXADO EM ACORDO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Elena Ribeiro de Barros contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família da Comarca de Camaçari/BA, nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos n.º 8014858-25.2024.8.05.0039, ajuizada por Joseval da Silva Santos. A decisão agravada reduziu, em sede de tutela de urgência, a pensão alimentícia devida à ex-cônjuge de 35% para 10% dos rendimentos líquidos do autor, diante da alegada modificação na sua situação financeira e constituição de nova família. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a presença de elementos fáticos e jurídicos que justifiquem a manutenção da decisão que, em caráter liminar, reduziu o valor da pensão alimentícia devida entre ex-cônjuges, anteriormente fixada em acordo homologado judicialmente. III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 1.699 do Código Civil autoriza a revisão dos alimentos quando comprovada alteração na situação financeira de quem os presta ou de quem os recebe. A jurisprudência do STJ orienta que os alimentos entre ex-cônjuges possuem caráter excepcional e transitório, salvo quando comprovada incapacidade permanente de autossustento, o que não restou demonstrado pela agravante. A alegação de deficiência visual e demais problemas de saúde foi genérica, sem respaldo em laudo médico que comprove a incapacidade laboral. A pensão foi fixada em acordo celebrado em 2013, sendo razoável pressupor a possibilidade de reorganização econômica da agravante ao longo de mais de dez anos. O agravado comprovou alteração relevante em sua situação econômica e familiar, incluindo novo casamento, aumento de encargos domésticos e dificuldade de arcar com o percentual anteriormente pactuado, o que justifica a medida de redução provisória da pensão. A decisão liminar está devidamente fundamentada nos princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, observando o equilíbrio entre os deveres do alimentante e as necessidades da alimentanda. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A redução liminar dos alimentos entre ex-cônjuges é admissível quando demonstrada alteração relevante na situação financeira do alimentante, não comprovada a incapacidade laboral permanente do alimentado e transcorrido lapso temporal razoável desde a fixação originária. A ausência de provas idôneas da alegada incapacidade laboral inviabiliza a manutenção da pensão em caráter vitalício nos moldes pactuados anteriormente. A constituição de nova família e o aumento de encargos pessoais justificam, em caráter provisório, a redução da pensão alimentícia por decisão judicial fundamentada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8076030-85.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante ELENA RIBEIRO DE BARROS e como apelada JOSEVAL DA SILVA SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, desprover o agravo , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema .